Tribunal: TJDFT
Processo: 0722254-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora FÁTIMA RAFAEL (Plantão Judicial) Número do processo: 0722254-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUISA MEDEIROS BRITO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Luísa Medeiros Brito contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, no Processo 0702513-68.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, em caráter urgente, nos seguintes termos: “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, parceiro eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que seja determinado que a requerida ordene a convocação da autora pela demandada para as etapas seguintes do certame, nos termos do EDITAL No 1 – DPE/AC, de 30 de janeiro de 2024, por se tratar de pessoa com deficiência (PcD), devendo concorrer para as vagas destinadas a esses candidatos. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, a despeito de relevantes, trata-se de matéria controvertida, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Em consulta ao endereço eletrônico da parte ré, link: https://www.cebraspe.org.br/concursos/DPE_AC_24_DEFENSO, observo que a relação provisória dos candidatos com inscrições deferidas foi divulgada no dia 27/03/2024 e que o nome da autora não consta nas inscrições deferidas para concorrer na condição de pessoa com deficiência, mas apenas na lista da ampla (ID 198117963). Não subsiste a alegação da autora de que foi induzida a erro, pois no edital de ID 198117963 consta, expressamente, as pessoas que tiveram as inscrições deferidas para concorrer na condição de pessoa com deficiência, não constando o nome da autora nessa lista. Além disso, caberia à autora ter observado que não estava concorrendo às vagas na condição de pessoa com deficiência na época da divulgação da lista (27/03/2024) e não apenas depois da realização da prova objetiva e no momento de convocação para a realização das provas subjetivas. Não há também como saber o motivo da inscrição da autora como pessoa com deficiência não ter sido homologada pela parte ré, devendo esta ser ouvida antes de qualquer decisão. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Intimem-se. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” A Agravante narra que, no dia 28 de fevereiro de 2024, se inscreveu para o Concurso Público no cargo de Defensor Público do Estado de Acre Nível I, nas vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (PcD). Discorre que o CEBRASPE não a está considerando como pessoa com deficiência, pois seu nome consta da lista de ampla concorrência. Relata que é acometida de fibromialgia (CID M79.7), doença que afeta o seu bem-estar e limita consideravelmente suas atividades diárias, sendo pessoa com deficiência, nos termos da Lei Estadual n° 4.174, de 5 de outubro de 2023, que considera deficientes as pessoas com fibromialgia e neurofibromatose. Assevera que o diagnóstico definitivo da deficiência foi realizado pelo médico reumatologista João de Mendonça Alho Teixeira, inscrito no CRM-PA n° 12231. Registra que em nenhum momento o Agravado indeferiu o seu pleito, nem abriu prazo para recurso, o que a levou a crer que sua inscrição como PcD já estava deferida. Salienta que foi induzida a erro, pois a lista com a relação final dos candidatos com inscrições deferidas era única e não somente para os candidatos cotistas. Afirma que de acordo com a lista de convocação para as provas escritas específicas presente no Edital de no 04, apenas 06 (seis) candidatos declarados como PcD - com notas entre 65 e 52,75 pontos - foram convocados e a Agravante obteve 63,5 pontos na prova objetiva, o que demonstra que seria convocada para a 2a fase do concurso, se estive concorrendo a uma das vagas de PcD. Registra que a convocação da Agravante não acarreta qualquer prejuízo ao concurso e que a prova para a próxima etapa será nos próximos três dias, o que enseja urgência. Relata que a já concorreu em outros concursos em vaga destinada a PcD, condição devidamente reconhecida e aceita pelas respectivas bancas examinadoras. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para lhe assegurar a participação na 2a Etapa do Concurso para Defensor Público do Estado do Acre e a determinação de inclusão do seu nome na lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas a PcD. Sem preparo, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante pede a antecipação da tutela recursal para lhe assegurar a participação na 2a Etapa do Concurso para Defensor Público do Estado do Acre e a determinação de inclusão do nome na lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas a PcD. Em suas razões recursais, narra que a relação final dos candidatos com inscrições deferidas era única e não somente para os candidatos cotistas. Registra que em nenhum momento o seu pleito foi analisado, nem teve oportunidade de recorrer, o que a levou a crer que sua inscrição como PcD estava deferida. Em cognição sumária, não verifico presentes os pressupostos necessários à concessão da medida vindicada, em especial a verossimilhança do alegado direito. Em que pese as alegações da Agravante, não subsiste o entendimento de que foi induzida a erro, porquanto foi amplamente divulgada a relação provisória dos candidatos com inscrições deferidas. Ademais, em consulta ao endereço eletrônico do Agravado (https://www.cebraspe.org.br/concursos/DPE_AC_24_DEFENSOR), verifico que o nome da Agravante não estava na lista de inscrições provisórias deferidas para PcDs (Pessoa com Deficiência), o que demonstra que deveria ter recorrido administrativamente do indeferimento da sua inscrição. Ademais, é necessário que se aguarde o contraditório para que sejam esclarecidos os motivos do indeferimento da inscrição da Agravante em vagas reservadas aos PcDs. Além disso, não há violação aos princípios da igualdade material, contraditório e ampla defesa, pois a lista das inscrições deferidas foi amplamente divulgada e cabia à ora agravante dela recorrer. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Após, encaminhe-se ao Relator natural. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial